Tribunal: TJES
Processo: 5028127-20.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028127-20.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUDMILA FRANCA DE CARVALHO

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5028127-20.2022.8.08.0024

APELANTE:
LUDMILA FRANÇA DE CARVALHO ALMEIDA
APELADOS:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES – DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO COM PERNOITE NÃO PROGRAMADO. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO RELEVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por passageira contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de atraso de voo no trecho Ribeirão Preto–Campinas–Vitória, que resultou em perda de conexão e reacomodação apenas no dia seguinte, com pernoite não programado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso e a necessidade de pernoite não programado configuram, por si só, dano moral presumido; (ii) verificar se houve comprovação de efetivo dano extrapatrimonial que justifique indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso de voo, por si só, não configura dano moral presumido, exigindo-se prova concreta da lesão extrapatrimonial sofrida, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica condiciona a indenização à demonstração da ocorrência e da extensão do dano extrapatrimonial.

No caso, a companhia aérea prestou assistência material integral, fornecendo hospedagem, alimentação e reacomodação no voo seguinte, conforme Resolução nº 400/2016 da ANAC.

A parte autora não comprovou prejuízo relevante à personalidade, como perda de compromissos inadiáveis ou abalo psicológico significativo, caracterizando-se apenas mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O atraso de voo, mesmo com necessidade de pernoite, não configura dano moral presumido, sendo indispensável a comprovação de efetivo prejuízo extrapatrimonial. 2. A prestação de assistência material pelo transportador aéreo mitiga os transtornos do atraso, afastando a indenização quando não demonstrada lesão relevante a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CBA, art. 251-A; Resolução nº 400/2016 da ANAC, arts. 21, 26, 27 e 28; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19/10/2020, DJe 16/11/2020; STJ, AgInt no AREsp 2.256.063/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16/10/2023, DJe 20/10/2023; TJES, Apelação Cível nº 5012609-88.2021.8.08.0035, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5028127-20.2022.8.08.0024

APELANTE:
LUDMILA FRANÇA DE CARVALHO ALMEIDA
APELADOS:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES – DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preliminar

A apelada suscita, em contrarrazões (ID 53942753), preliminar de não conhecimento do recurso por suposta afronta ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a apelante teria se limitado a reproduzir os argumentos da petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Todavia, constata-se que, embora a apelante tenha reiterado parte das alegações deduzidas na exordial, impugnou de maneira clara e objetiva o fundamento central do decisum, qual seja, a inexistência de prova de dano extrapatrimonial relevante. Assim, ainda que de forma sintética, houve enfrentamento da motivação da sentença, o que afasta a alegada inobservância ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar arguida.

Mérito

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
Ludmila França de Carvalho Almeida
em face de
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A
., na qual a autora alega ter adquirido passagens aéreas para o trecho Ribeirão Preto–Campinas–Vitória, com partida prevista para o dia 25/09/2019, às 20h20, e chegada programada para 26/09/2019, às 00h45, sendo que o voo inicial sofreu atraso de aproximadamente 3 (três) horas, ocasionando a perda da conexão e a consequente reacomodação em voo no dia seguinte, resultando em atraso total de cerca de 9 (nove) horas e pernoite não programado na cidade de Campinas.

Aduz que tais circunstâncias configuram falha na prestação do serviço e geraram danos morais indenizáveis, requerendo a condenação da ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O Juízo de origem julgou improcedente o pedido, sob fundamento de inexistência de prova de dano extrapatrimonial relevante, ensejando a interposição do presente recurso.

Em suas razões recursais (ID 62013746), a apelante sustenta, em síntese, que: I) adquiriu bilhetes aéreos para o trecho Ribeirão Preto–Campinas–Vitória, com partida prevista para 25/09/2019, às 20h20, e chegada em 26/09/2019, às 00h45; II) o voo inicial atrasou cerca de 3 horas, impossibilitando a conexão para Vitória; III) foi reacomodada no voo seguinte apenas na manhã do dia seguinte, o que resultou em atraso total aproximado de 9 horas e pernoite não previsto em Campinas; IV) restou incontroverso que houve falha na prestação de serviço; V) o atraso superior a 4 horas previsto no art. 21, I, da Resolução 400 da ANAC e a necessidade de pernoite caracterizam dano moral indenizável, devendo a indenização ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme jurisprudência do TJES.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, condenando-se a apelada ao pagamento da indenização pleiteada, acrescida de correção monetária e juros legais, bem como pela redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Pois bem.

Inicialmente, destaque-se que o litígio deve ser apreciado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, em razão da natureza consumerista da relação jurídica existente entre as partes, porquanto a recorrente de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. figura como fornecedora do serviço de transporte aéreo, enquanto a recorrida/recorrente Ludmila França de Carvalho Almeida é consumidora final do serviço.

É incontroverso que houve atraso no voo, ocasionado por problemas técnicos na aeronave, e que a autora foi reacomodada em voo no dia seguinte, sendo-lhe fornecida hospedagem, alimentação e voucher compensatório, conforme dispõe a Resolução nº 400/2016 da ANAC.

O cerne da controvérsia reside em saber se o atraso e a necessidade de pernoite não programado configuram, por si sós, dano moral presumido (
in re ipsa
) ou se demandam prova efetiva de prejuízo extrapatrimonial.

Sobre o tema, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida” (AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

Em idêntica linha, no
AgInt no AREsp 2.256.063/SP
(Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16/10/2023, DJe 20/10/2023), ficou consignado que, em casos de atraso, é necessário aferir, à luz das circunstâncias do caso concreto, a presença de elementos que configurem a lesão moral, sendo que a caracterização dessa modalidade de dano, no precedente citado, somente se deu diante da ausência de assistência material — o que não se verifica na hipótese ora em exame.

Esse entendimento se harmoniza com o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, que dispõe expressamente:

“Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.”

Portanto, o mero atraso não enseja, automaticamente, a obrigação de indenizar, inexistindo dano moral
in re ipsa
nessa hipótese.

No caso, a própria narrativa autoral não aponta situação concreta apta a caracterizar violação relevante a direitos da personalidade, como perda de compromissos inadiáveis, constrangimento público, abalo psicológico significativo ou qualquer repercussão de gravidade extraordinária. Soma-se a isso o fato de que a companhia aérea prestou toda a assistência material exigida pela regulamentação, inclusive hospedagem e alimentação, mitigando os transtornos do atraso.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, conforme as ementas já colacionadas nos autos:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória movida em face da Latam Airlines Group S/A.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) determinar se o atraso de voo configura, por si só, dano moral presumido; (ii) estabelecer se houve comprovação de dano moral passível de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR: A jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça local estabelece que o dano moral em casos de atraso de voo não é presumido, exigindo comprovação específica da lesão extrapatrimonial sofrida. A companhia aérea prestou assistência material conforme previsto na Resolução nº 400/2016 da ANAC, oferecendo reacomodação no primeiro voo disponível e voucher para alimentação. Não houve comprovação de que o atraso tenha causado prejuízo relevante à personalidade do apelante, além do mero aborrecimento cotidiano. A narrativa autoral carece de prova de prejuízo significativo, como a perda efetiva de compromissos inadiáveis ou danos psicológicos graves, o que descaracteriza o alegado dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: O atraso de voo, por si só, não configura dano moral presumido, exigindo-se prova concreta da lesão extrapatrimonial sofrida. A prestação de assistência material pelo transportador aéreo mitiga os transtornos causados pelo atraso, salvo comprovação de prejuízo grave.
Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 400/2016 da ANAC, arts. 21, 26, 27 e 28; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.088.130/SP, rel. Min. Raul Araújo, 15/08/2022; TJES, Apelação nº 0011850-19.2019.8.08.0024, 12/09/2023.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5010725-53.2023.8.08.0035, Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR – TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO – DANO MORAL NÃO PRESUMIDO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO OU DANO EXTRAPATRIMONIAL EXPERIMENTADO – MERO DISSABOR – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência mais recente do c. Superior Tribunal de Justiça “tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida” (AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020), o qual se coaduna com o disposto no art. 251-A da Lei Federal nº 7.565 (Código Brasileiro de Aeronáutica). 1.O mero atraso do voo não dá ensejo, de forma automática, à obrigação de indenizar por parte do prestador do serviço de transporte aéreo, não havendo que se falar, pois, em dano moral
in re ipsa
.Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5012609-88.2021.8.08.0035, Relator: Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível)

Assim, à míngua de comprovação de dano extrapatrimonial efetivo e diante da prestação de assistência material, não há falar em responsabilidade indenizatória.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

Diante do não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em
2% (dois por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.

É como voto.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.